Tribunal: STF
Processo: RHC 250457
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em favor de Henrique Martins Vieira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, assim ementado (eDoc. 54):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. PACIENTE PRONUNCIADO. SÚMULA N. 21/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, cumpre ressaltar que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. 



    II - A respeito do tema, salientou a corte de origem que o paciente foi pronunciado, no dia 27/11/2023, como incurso nas sanções do art. 121, §2°, incisos I, III e IV, do Código Penal, c/c o art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90. 



    III - Incide, portanto, o óbice da Súmula nº 21 desta Corte Superior, que prescreve que "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução". Precedentes. Agravo regimental desprovido. 



    A defesa técnica sustenta constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, uma vez que o paciente permanece preso preventivamente desde 24 de abril de 2019, totalizando mais de cinco anos sem que tenha sido levado a julgamento pelo Tribunal do Júri. Requer o provimento do recurso para “relaxar a prisão imposta ao recorrente, garantindo o Pretório Excelso que HENRIQUE MARTINS VIEIRA aguarde o trânsito em julgado da ação em liberdade ou, subsidiariamente, para determinar que o recorrente seja julgado com brevidade pelo Tribunal do Júri.



    É o relatório.



    O acórdão recorrido fundamenta-se na Súmula 21 do STJ, a qual dispõe que a decisão de pronúncia afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para realização do julgamento pelo Tribunal do Júri. Tal entendimento, embora reconhecido, deve ser aplicado com a devida atenção às particularidades do caso, garantindo a observância dos princípios constitucionais que orientam o devido processo legal.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que a análise do excesso de prazo deve levar em conta as circunstâncias específicas de cada caso, especialmente quando há uma demora expressiva para a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri. Nesse sentido:



    EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE: IMPROCEDÊNCIA. DEMORA INJUSTIFICADA PARA O JULGAMENTO NO TRIBUNAL DO JÚRI. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.



    1. Autônomos e suficientes os fundamentos para a manutenção da prisão do Paciente: garantia da ordem pública pela periculosidade evidenciada pelo modus operandi e a gravidade concreta dos fatos. Precedentes.



    2. A custódia cautelar do Paciente está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal, não havendo como se reconhecer constrangimento: ao contrário do alegado na petição inicial, há nos autos elementos concretos, não meras conjecturas, a apontar a periculosidade do Paciente, o risco de reiteração delitiva e de que se esquive de eventual aplicação da pena. Precedentes.



    3. A inexistência de justificativa plausível para a excessiva demora na realização do julgamento pelo Tribunal do Júri configura constrangimento ilegal por descumprimento do art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República, que assegura a duração razoável do processo.



    4. Ordem parcialmente concedida, para determinar ao Juízo de primeiro grau que, no prazo de cinco dias, designe a sessão de julgamento do Paciente, a ser realizada em prazo não superior a noventa dias contados de seu despacho ( STF, HC 107346, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 24.02.2015).



    No presente caso, o paciente encontra-se preso preventivamente há mais de cinco anos, e, conforme informações prestadas pelo juízo de origem (eDoc. 94), a pauta do Tribunal do Júri está prevista apenas para o ano de 2028, ou seja, dentro de aproximadamente três anos. 



    Na espécie, colho da resposta a seguinte cronologia processual:



    Na data de 22/04/2019, após requerimento do Ministério Público, este Juízo decretou a prisão temporária do Recorrente pelo prazo de 30 (trinta) dias (fls. 87/88 – cópia anexa). Em 24/04/2019, foi comunicado o cumprimento do mandado de prisão temporária do Recorrente. Na data de 21/05/2019, a prisão temporária do Recorrente foi prorrogada pelo prazo de 30 (trinta) dias (fls. 163/165 – cópia anexa). O Ministério Público Estadual, na data de 10/06/2019, ofereceu denúncia em face do Recorrente, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I, IV e V, c/c art. 150, §1º, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal, ocasião em que requereu a decretação da prisão preventiva (fls. 02/03 – cópia anexa). Na data de 17/06/2019, este Juízo recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do Paciente (fls. 199/200 – cópia anexa). No dia 06/08/2019, o acusado foi pessoalmente citado, tendo a Resposta à Acusação sido juntada em 09/08/2019.Em 09/09/2019, este Juízo indeferiu requerimento defensivo e manteve a prisão preventiva do Recorrente, bem como designou a data de 21/11/2019, às 12h, para realização da audiência de instrução e julgamento (fl. 219/219-verso – cópia anexa). Na data de 21/11/2019, realizou-se a audiência de instrução (Termo de fls. 244/250 – cópia anexa). Na data de 09/12/2019, fora designada a data de 22/01/2020, às 14h30min, para realização da audiência de instrução em continuação (fl. 266 – cópia anexa). Em 22/01/2020, não foi possível a realização da audiência em virtude da ausência das testemunhas arroladas (Termo de fls. 280/280-verso – cópia anexa). Na data de 23/09/2020, este Juízo designou a data de 14/04/2021, às 12h, pra realização da AIJ em continuação (fl. 299 – cópia anexa). Em 14/04/2021, realizou-se a audiência de instrução (Termo de fls. 311/311- verso – cópia anexa). Na data de 04/05/2021, fora designada audiência em continuação para o dia 20/10/2021, às 12h (fl. 314 – cópia anexa). Em 20/10/2021, fora realizada AIJ em continuação (Termo de fls. 323/325 – cópia anexa). Na data de 09/11/2021, este Juízo designou a data de 10/08/2022, às 12h, para realização da AIJ em continuação (fl. 328 – cópia anexa). Em 21/06/2022, este Juízo reavaliou e manteve a prisão preventiva do Recorrente (fl. 329 – cópia anexa). Na data de 10/08/2022, a instrução processual foi finalizada, ocasião em que foram realizados requerimentos na fase do art. 402 do CPP (Termo de fl. 336 – cópia anexa). Em 30/09/2022, este Juízo reavaliou e manteve a prisão preventiva do Recorrente (fl. 329 – cópia anexa). Na data de 26/01/2023, o Ministério Público apresentou alegações finais por memoriais. Em 23/03/2023, este Juízo, além de reavaliar e manter o decreto prisional, determinou, novamente, a intimação do d. advogado dativo para apresentação das alegações finais por memoriais, haja vista a ausência de Defensor Público designado nesta Unidade Judiciária (fl. 355 – cópia anexa). Na data de 16/05/2023, este Juízo nomeou nova Defensora Dativa para patrocínio da defesa do Recorrente, em virtude da inércia do causídico anteriormente nomeado (fl. 357 – cópia anexa). Em 21/06/2023, este Juízo reavaliou e manteve a prisão preventiva do Recorrente, bem como determinou o cumprimento de Decisão anterior (fl. 358 – cópia anexa). Na data de 23/08/2023, este Juízo, em observância à Portaria Presidêncianº 170 de 20 de junho de 2023, de lavra do Colendo Conselho Nacional de Justiça, e do Ato Normativo Conjunto nº 011/2023, do Egrégio Tribunal de Justiça, publicados no Diário da Justiça na data de 12/07/2023, reavaliou e manteve a prisão cautelar do Recorrente, bem como nomeou novo Defensor Dativo visando a apresentação das alegações finais por memoriais, em virtude da inércia da causídica anteriormente nomeado (fl. 360 – cópia anexa). Em 14/09/2023, em decorrência do Ato Normativo n. 498/2023, publicados no Diário da Justiça em 13/06/2023, os autos foram remetidos à Central de Digitalização, visando a posterior implementação no sistema PJe Criminal (fl. 102 do arquivo PDF “VOL 002 PARTE 02” – cópia anexa). Na data de 30/10/2023, foram prestadas informações ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, a fim de instruir Habeas Corpus impetrado em favor do Recorrente (ID 33677397 – cópia anexa). Na data de 06/11/2023, foram apresentadas as alegações finais por memoriais em favor do Recorrente. Em 27/11/2023, fora proferida Decisão que pronunciou o Recorrente como incurso no crime descrito no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90 e impronunciou em relação ao crime previsto no art. 150, §1º, do Código Penal, ocasião em que o decreto prisional foi mantido (ID 34567705 – cópia anexa). Na data de 28/02/2024, fora proferida Decisão recebendo o Recurso em Sentido Estrito interposto em favor do Recorrente, determinando a intimação do d. Defensor Dativo para apresentação das razões recursais, bem como reavaliando enº 170 de 20 de junho de 2023, de lavra do Colendo Conselho Nacional de Justiça, e do Ato Normativo Conjunto nº 011/2023, do Egrégio Tribunal de Justiça, publicados no Diário da Justiça na data de 12/07/2023, reavaliou e manteve a prisão cautelar do Recorrente, bem como nomeou novo Defensor Dativo visando a apresentação das alegações finais por memoriais, em virtude da inércia da causídica anteriormente nomeado (fl. 360 – cópia anexa). Em 14/09/2023, em decorrência do Ato Normativo n. 498/2023, publicados no Diário da Justiça em 13/06/2023, os autos foram remetidos à Central de Digitalização, visando a posterior implementação no sistema PJe Criminal (fl. 102 do arquivo PDF “VOL 002 PARTE 02” – cópia anexa). Na data de 30/10/2023, foram prestadas informações ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, a fim de instruir Habeas Corpus impetrado em favor do Recorrente (ID 33677397 – cópia anexa). Na data de 06/11/2023, foram apresentadas as alegações finais por memoriais em favor do Recorrente. Em 27/11/2023, fora proferida Decisão que pronunciou o Recorrente como incurso no crime descrito no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90 e impronunciou em relação ao crime previsto no art. 150, §1º, do Código Penal, ocasião em que o decreto prisional foi mantido (ID 34567705 – cópia anexa). Na data de 28/02/2024, fora proferida Decisão recebendo o Recurso em Sentido Estrito interposto em favor do Recorrente, determinando a intimação do d. Defensor Dativo para apresentação das razões recursais, bem como reavaliando e mantendo a prisão cautelar em curso (ID 38686753 – cópia anexa). Em 21/03/2024, este Juízo nomeou nova Defensora Dativa para apresentação das razões recursais, haja vista a renúncia do munus por parte do d. causídico anteriormente nomeado (ID 40177560 – cópia anexa). Na data de 15/07/2024, este Juízo, além de reavaliar e manter a prisão preventiva do Recorrente, homologou a desistência do RESE interposto, determinando o cumprimento de providências visando a evolução a fase do art. 422 do CPP (ID 46713615 – cópia anexa).



    Embora se reconheça a sobrecarga da Vara Criminal, que à época da informação contava com 790 réus presos, essa realidade não pode, por si só, justificar a longa espera do pronunciado para ser julgado, sob risco de comprometer a razoável duração do processo e os direitos fundamentais do acusado.



    A razoabilidade do prazo processual não pode ser aferida unicamente pela existência da pronúncia, mas sim pelo equilíbrio entre a necessidade da segregação cautelar e o direito à liberdade do acusado, considerando-se fatores como a complexidade do caso, a atuação dos órgãos envolvidos e o tempo total de tramitação do feito. No presente caso, observa-se que a morosidade processual decorre de um acúmulo estrutural na pauta do Júri, e não de conduta atribuível à defesa.



    Assim, ainda que se reconheça a relevância da decisão de pronúncia, não se pode admitir que tal marco justifique, por si só, a manutenção indefinida da prisão preventiva quando há demora excessiva e injustificada para o julgamento, sob pena de configurar antecipação indevida da pena e afronta ao princípio da razoável duração do processo. 



    Diante disso, a presente ordem deve ser concedida, em menor extensão, a fim de garantir ao paciente a entrega da prestação jurisdicional em tempo razoável. 



    Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, dou provimento ao recurso para conceder a ordem, em menor extensão, determinando-se ao juízo da causa que dê preferência à designação da sessão do Júri na primeira data disponível, não podendo ultrapassar 90 dias. Ademais, o juízo deverá comunicar a esta Corte acerca do efetivo cumprimento da ordem. Comunique-se com urgência ao Juiz singular.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente